Tribunal: TJES
Processo: 5004305-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004305-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA PAULA KUSTER FERREIRA

AGRAVADO: AVON COSMETICOS LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004305-06.2024.8.08.0000

AGVTE
:
ANA PAULA KUSTER FERREIRA

AGVD
O:
AVON COSMETICOS LTDA

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO ANALISADO. EXCESSO DE FORMALISMO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ana Paula Kuster Ferreira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta que requereu, tempestivamente, a dilação do prazo para a juntada de documentos comprobatórios, mas o magistrado foi omisso quanto à análise do referido pedido, indeferindo a gratuidade sem examinar a justificativa apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na decisão quanto à análise do pedido de dilação de prazo para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça; (ii) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça sem a análise do pedido de dilação de prazo foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não análise do pedido de dilação de prazo formulado pela agravante caracteriza excesso de formalismo, uma vez que o prazo solicitado para a juntada de documentos comprobatórios é dilatório, cabendo ao magistrado adequar os prazos processuais de acordo com o art. 139, VI, do CPC.

A jurisprudência dos Tribunais é no sentido de que a dilação de prazo, quando justificada, deve ser considerada para permitir o cumprimento das exigências processuais, especialmente em casos de comprovação da hipossuficiência econômica.

A análise dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, devendo este Tribunal se limitar a garantir a apreciação do pedido de dilação do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem a análise de pedido tempestivo de dilação de prazo para a juntada de documentos comprobatórios caracteriza excesso de formalismo, impondo-se a anulação da decisão e a remessa ao Juízo de origem para nova análise.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, VI; CF, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação n. 5003972-67.2021.8.24.0015, Rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 07/06/2022; TJ-MG, AC n. 10024141742288002, Rel. Manoel dos Reis Morais, j. 02/07/2019; TJRS, Apelação Cível n. 70081084469, Rel. Giovanni Conti, j. 23/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004305-06.2024.8.08.0000

AGVTE
:
ANA PAULA KUSTER FERREIRA

AGVD
O:
AVON COSMETICOS LTDA

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

ANA PAULA KUSTER FERREIRA
,
eis que i
nconformad
a

com a
decisão
proferida pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA

(processo nº
5013443-92.2023.8.08.0012)
,
que
lhe
indeferiu
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que não conseguiu providenciar a documentação para comprovação da
gratuidade da justiça
dentro do período estipulado,
motivo pelo qual
requereu a dilação do prazo,
c
ontudo, o Magistrado de primeiro grau foi omisso quanto à referida petição, vez que a Agravante justificou
as razões motivadoras da
não junt
ada de
todos os documentos comprobatórios, mas ainda assim, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Assim, requer
o provimento do recurso, para que seja determinado
o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais,
bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

Adianto q
u
e
é caso de provimento parcial do recurso.

Isso porque, a Agravante, tempestivamente
,
anexou petição ao processo de origem
requerendo dilação de prazo para cumprir a ordem judicial,
configurando
excesso de formalismo,
notadamente por se tratar de
prazo claramente dilatório,
o indeferimento sumário da gratuidade da justiça,
negando vigência, assim, ao art.139, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - INOBSERVÂNCIA - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - INCAPACIDADE FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - CF, ART. 5º, INC. LXXIV - CPC, ARTS. 98 E 99, § 3º - DEFERIMENTO - REFORMA DA SENTENÇA 1
Como é cediço, a dilação de prazos processuais consta entre as incumbências atribuídas ao juiz e pode ser deferida durante a direção do feito com a finalidade de adequá-los "às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito" ( CPC, art. 139, VI). Havendo expresso e tempestivo pedido de dilação do prazo para cumprir a determinação judicial de juntada de documentos, é de rigor reconhecer que o indeferimento inopino da inicial e mesmo da benesse da gratuidade judiciária requerida pela parte autora se revelam inadequados. [...].
. (TJSC, Apelação n. 5003972-67.2021.8.24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Jun 07 00:00:00 GMT-03:00 2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PREPARO COMPROVADO - DIALETICIDADE PRESENTE - REJEIÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO - EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
[...].
A ausência de análise do pedido de dilação do prazo para comprovar o recolhimento das custas iniciais impede a extinção do processo, impondo-se a declaração de nulidade da sentença.
Recurso provido.
(TJ-MG - AC: 10024141742288002 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. ART.
290 CPC
. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE ANÁLISE DE PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Caso. Pretende a parte recorrente que seja desconstituída a sentença, porquanto não observado o pedido de dilação do prazo para o recolhimento das custas antes da extinção do feito. Desconstituição da sentença. Possibilidade.
Tendo em vista que a apelante peticionou requerendo a dilação do prazo para recolhimento das custas sem qualquer manifestação do juízo singular acerca da questão e ainda, tendo sido o feito impulsionado pelo julgador a quo, existindo angularização, correta a desconstituição da sentença para que seja oportunizado aos autores o recolhimento das custa
s. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação Cível, Nº 70081084469, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 23-05- 2019).

Dessa forma,
de rigor
o prosseguimento do feito, com
a análise do pedido de dilação do prazo para comprovação do
benefício da gratuidade da justiça no Juízo de origem.

Por fim, a
análise dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, devendo este Tribunal se limitar a garantir a apreciação do pedido de dilação do prazo.

Por todo o exposto,
conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar
ao juízo de origem a análise do pedido de dilação do prazo formulado pela agravante para comprovação da gratuidade da justiça.

É
como voto.

D
ES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.